Tribunal: TJSP
Processo: 1020569-35.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Incidente de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação e determinou o prosseguimento da execução – Decisão interlocutória – Interposição de apelação – Recurso inadequado – Artigos 203, § 2o, e 1015, par. único, do CPC – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020569-35.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é apelada BALBINA
BIANCA MELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020569-35.2014.8.26.0577 -Voto no 4626
2
7a Vara Cível de São José dos Campos
Apelação n. 1020569-35.2014.8.26.0577
Apelante: BAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Apelada: BALBINA BIANCA MELO DOS SANTOS
Juiz prolator: Emerson Norio Chinen
Voto n. 4626
APELAÇÃO CÍVEL Incidente de cumprimento de sentença
Decisão que acolheu em parte a impugnação e determinou o
prosseguimento
da
execução

Decisão
interlocutória

Interposição de apelação Recurso inadequado Artigos 203, §
2o, e 1015, par. único, do CPC Erro grosseiro Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a “sentença” de fls. 274/276, cujo relatório adoto, que acolheu em
parte a impugnação ofertada em fase de cumprimento de sentença.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando excesso de execução (fls. 281/293).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. 298/301).
Fls. 333/340: Notícia da decretação da recuperação
judicial da apelante.
Esta Câmara, por decisão colegiada de 11.01.2019,
não conheceu o recurso, reconhecendo a competência das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial (fls. 346/349).
Manifestação da autora (fl. 360).
A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
suscitou conflito negativo de competência (fls. 366/373), o qual foi julgado
procedente pela Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal (fls.
376/381). Foram, então, os autos encaminhados a esta Relatora (fls. 390 e 392).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 344).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020569-35.2014.8.26.0577 -Voto no 4626
3
Passo ao voto.
Resolvida a questão da competência, abre-se a
oportunidade para deliberação por este Órgão Julgador.
O recurso não merece ser conhecido.
Considerando que não houve extinção do incidente de
cumprimento de sentença, porque acolhida parcialmente a impugnação, estamos
diante de decisão interlocutória, a qual é passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento, e não apelação, na forma do artigo 203, § 2o, e 1015, par.
único, do CPC.
Trata-se de erro grosseiro, o qual não admite a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação de quitação de contrato de financiamento ajuizada em face da CDHU e Cia
Excelsior de Seguros. Impugnação pela Cia Excelsior, alegando excesso na
execução. Sentença de acolhimento da impugnação, determinando o
prosseguimento do feito em face da CDHU, para cumprimento da obrigação de
outorga da escritura. Apelo do exequente. Preliminar de não conhecimento
aventada em contrarrazões. Acolhimento. Inadequação da via eleita. A
impugnação é um incidente processual e a decisão que a aprecia, quando não
implicar na extinção do cumprimento da sentença, tem natureza de decisão
interlocutória, devendo ser combatida através de recurso de agravo de
instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Erro Grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO
NÃO
CONHECIDO"
(Apelação
Cível/Promessa
de
Compra
e
Venda
0003855-10.2016.8.26.0201 - Relator(a): Viviani Nicolau - Comarca: Garça -
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
03/09/2019).
Posto isso, deixo de conhecer o recurso de apelação.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora